Tribunal: TJBA
Processo: 8003727-62.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003727-62.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AELMO SAMPAIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAMON ABREU BASTOS JUNIOR, MATHEUS ROCHA HAYNE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . RECURSO DESPROVIDO

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que cancelou a distribuição e determinou o arquivamento de ação anulatória de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão do não recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se a juntada extemporânea de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira é apta a afastar os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o cancelamento da distribuição, diante da inércia da parte intimada a regularizar sua situação processual. Examina-se, ainda, a aplicabilidade dos princípios da instrumentalidade das formas, razoabilidade e cooperação.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da gratuidade de justiça foi precedido de intimação expressa e fundamentada, com prazo legal para manifestação e advertência quanto às consequências da inércia, não tendo a parte promovido qualquer diligência dentro do prazo.
4. A documentação acostada posteriormente não afasta os efeitos da preclusão consumativa já operada, sendo inviável a retroação dos efeitos jurídicos de ato extemporâneo.
5. O juízo agiu dentro dos limites da legalidade estrita, em estrita observância ao art. 290 do CPC e aos princípios do contraditório e da segurança jurídica.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas não pode conduzir ao descumprimento de comando judicial regularmente exarado e não impugnado pela parte.
7. Não se verifica nulidade, ilegalidade ou violação ao devido processo legal na sentença recorrida.

IV – DISPOSITIVO
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003727-62.2023.8.05.0112
, em que figuram como apelante AELMO SAMPAIO DE OLIVEIRA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .